Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO PROCESSUAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. PRAZO EM DOBRO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESCABIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão, mas cabe ser examinada nulidade que supostamente contamina a r. sentença por inobservância de prazo.
3. Infere-se da interpretação da regra disposta no artigo 186 do CPC/15 que a prerrogativa do prazo em dobro somente se aplica à Defensoria Pública nas hipóteses de ciência ao Órgão da prática de atos no processo, o que não ocorre com a intimação pessoal prevista no artigo 485, III, § 1o, do CPC/15, que é dirigida à própria parte, para que tome conhecimento e não seja surpreendida pela desídia do seu procurador.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.